Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706298-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCELO KAZANTZI FONSECA RIBEIRO D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 47320911) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial quanto à complementação do endereço da parte Ré, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC/15, in verbis: “Trata-se de ação proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de MARCELO KAZANTZI FONSECA RIBEIRO, devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), conforme decisões de ID. 149250028, 149741425, 150588040 e 154062341, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, não atendeu ao comando judicial. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara para o atendimento pela parte autora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Publique-se. Registrada nesta data no sistema informatizado. Intimem-se. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos.” Observa-se dos autos que o d. Juízo de origem determinou que o Apelante emendasse a petição inicial para apresentar endereço completo da parte Ré, a fim de possibilitar as diligências necessárias ao regular processamento feito, como a citação do Réu (ID 47320786, 47320790, 47320794 e 47320808). Entretanto, o Apelante não apresentou endereço e não requereu ao d. Juízo qualquer diligência para obter a informação requerida, conforme preceitua § 2o do art. 319 do CPC/15, limitando-se a alegar que a notificação enviada ao endereço do devedor expresso no contrato é suficiente para comprovar a mora. Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID 47320911) de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que a parte Apelante não atendeu ao comando judicial quando intimado para emendar a inicial, sem qualquer menção à configuração ou não da mora decorrente da notificação extrajudicial. Em sede de Apelação, o Autor/Apelante (ID 47320912), aparentemente, apenas reiterou os argumentos apresentados na origem acerca da pertinência da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento declinado na r. sentença de que não foi cumprida a determinação de emenda da inicial para complementar o endereço da parte Ré. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator